Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Inexistência.
Se a filmagem feita a noite, em local de grande movimentação de pessoas e à distância, não permite concluir que o apelante auxiliava os demais acusados no tráfico de drogas, indicando usuários e avisando-os da eventual presença de policiais, o réu não foi reconhecido pelos usuários abordados e não foram apreendidas drogas ou objetos típicos de traficância com ele -, deve ser absolvido, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”. Apelação provida.